Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito CIVIL. Apelação cível. Ação REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM VEÍCULO SEGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 15.040/2024. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 786, DO CC. ERROR IN JUDICANDO. APRECIAÇÃO PARCIAL DAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 371 E 489, § 1o, IV, DO CPC. ACORDO EXTRAJUDICIAL E PAGAMENTOS REALIZADOS PELO RÉU. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório reunido pela seguradora apelante é suficiente para demonstrar a culpa do réu pelo sinistro descrito na inicial e, por conseguinte, legitimar o exercício do direito regressivo.
III. Razões de decidir
3. Preenchidos os pressupostos do art. 1.013, § 3o, do CPC, com o conjunto probatório integralmente constituído, a prova oral abandonada pela própria autora e a preclusão operada, impõe-se o julgamento imediato do mérito por este Tribunal, sem devolução ao juízo de origem, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.
4. A Lei no 15.040/2024, embora já em pleno vigor nos termos do seu art. 134, não retroage para alcançar contratos celebrados e sinistros ocorridos anteriormente à sua vigência. Por força do princípio da irretroatividade da lei e do art. 6o da LINDB, aplica-se ao caso o art. 786 do CC — atual art. 94 da Lei no 15.040/2024 —, que fundamenta a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado pelo valor da indenização paga.
5. A sentença incorreu em error in judicando ao edificar sua conclusão sobre premissa fática que não encontra respaldo no conjunto probatório: o boletim de ocorrência e seu aditamento não descrevem o impacto durante a execução de conversão à esquerda, mas sim colisão provocada por manobras de zigue-zague realizadas pelo motociclista, dinâmica plenamente compatível com os danos fotografados na região frontal direita do veículo segurado.
6. A sentença omitiu-se, sem fundamentação, sobre o depoimento prestado em sede policial por testemunha desinteressada — condutor de caminhão que presenciou o sinistro —, que atribuiu inequivocamente ao motociclista a iniciativa da colisão, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Além disso, o silêncio da sentença sobre as mensagens de WhatsApp juntadas aos autos — das quais se extrai a existência de acordo extrajudicial anterior formalizado pelo próprio réu, com pagamento de parcelas a título de ressarcimento pelo mesmo sinistro — configura omissão inescusável sobre prova relevante, capaz de infirmar a conclusão adotada.
7. A celebração de acordo extrajudicial e a realização de pagamentos pelo réu configuram reconhecimento implícito de responsabilidade civil. A conduta posterior de admitir a posse dos comprovantes e recusar-se a fornecê-los viola o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do venire contra factum proprium.
8. A negativa geral ofertada pela Curadoria Especial, embora tecnicamente adequada nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, não tem o condão de afastar prova documental robusta já constituída nos autos, especialmente quando o próprio réu, em momento anterior ao processo, reconheceu implicitamente sua responsabilidade.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de R$ 14.001,80 a título de danos materiais, sendo o referido valor acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso pela seguradora, e de juros de mora nos termos do art. 406 do CC, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, a partir da citação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LXXVIII; CPC, arts. 4o, 5o, 341, parágrafo único, 371, 489, § 1o, IV, e 1.013, § 3o; LINDB, art. 6o; CC, arts. 186, 406, 422, 786 (revogado), e 927; Lei no 15.040/2024, arts. 94 e 134; Lei 14.905/2024.